Tribunal: TJBA
Processo: 8073187-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073187-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS ESSENCIAIS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DE MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal, objetivando a cobrança de multa imposta pelo Tribunal de Contas Estadual. O agravante alegou nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e ilegitimidade ativa do ente municipal. Paralelamente, interpôs agravo interno, que restou prejudicado em razão da análise definitiva do mérito recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa apresentada preenche os requisitos legais indispensáveis à constituição do título executivo; e (ii) estabelecer se o Município exequente possui legitimidade ativa para promover a execução de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a ex-gestor municipal por prejuízo ao erário local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 204 do Código Tributário Nacional e o art. 3º da Lei nº 6.830/1980, somente podendo ser desconstituída mediante prova inequívoca, o que não foi demonstrado nos autos. 4. A CDA em análise preenche todos os requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal e no art. 202 do CTN, incluindo identificação do devedor, domicílio, origem e natureza do débito, valor principal, encargos legais, base normativa, número de inscrição e referência ao processo administrativo correspondente. 5. A alegação de omissão quanto ao cálculo de encargos legais não se sustenta, pois a CDA discrimina atualização monetária, multa de mora, juros e fundamentação legal, estando devidamente instruída conforme os parâmetros normativos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a obrigatoriedade de apresentação do processo administrativo com a inicial da execução fiscal, incumbindo ao devedor demonstrar eventual nulidade. 7. O Município exequente possui legitimidade para executar a multa aplicada por Tribunal de Contas, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 642 da repercussão geral, uma vez que o prejuízo recaiu sobre o próprio erário municipal. 8. A Exceção de Pré-Executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória, o que não ocorre quando a CDA está formalmente adequada e acompanhada de elementos que evidenciam sua regular constituição. 9. O agravo interno interposto pelo agravante foi julgado prejudicado por perda de objeto, diante do julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073187-50.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA e como Agravado MUNICÍPIO DE ITABELA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente